Tribunal: TJMT
Processo: 1027298-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027298-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (APELANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTIONAMENTO DE EFEITO CONCRETO – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO (FEEF) –LEGALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – CRIAÇÃO ESTADUAL AUTORIZADA PELO CONVÊNIO ICMS No 42/2016 DO CONFAZ — NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA.

1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

2- O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima. (N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE: TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Edna Ederli Coutinho, nos autos do Mandado de Segurança no 1027298-14.2018.8.11.0041 impetrado em desfavor de SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento da inadequação da via eleita.

A parte argumenta que a fundamentação utilizada na sentença (inadequação da via eleita) está equivocada, posto que “visto que único documento juntado além dos atos constitutivos da parte autora fora justamente o ato concreto da cobrança (doc. 3, id: 14850320).

Assevera que “Esta cobrança incide sobre os mesmos fatos geradores do ICMS de Mato Grosso, inegável sua natureza de imposto, cuja

constitucionalidade é de ser questionada, tendo em vista que (i) a natureza

tributária dos “impostos” se vincula à solidariedade e à capacidade

contributiva, devendo ser igualmente cobrados de todos integrantes da

comunidade que ostentem signos presuntivos de riqueza, em nome da

isonomia tributária, e não apenas de alguns tragicamente eleitos, como no

caso ocorrido com a Lei do Fundo de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso e (ii) a vedação expressa pelo inciso IV do artigo 167 da Carta da República é

imperativa”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a decisão de primeira instância que extinguiu o processo sem resolução do mérito e retorne para novo julgamento ou, nos termos do artigo 1.013, § 3o, reforme a sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança majorada de ICMS.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à apelação em id. 76801960.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da apelação – id. 77560462 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto por
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
contra sentença proferida que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento da inadequação da via eleita.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
impetrou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda Pública de Mato Grosso, visando “à concessão da segurança, confirmando-se a ilegalidade da cobrança majorada de ICMS vinculada a fundo para reequilíbrio das contas públicas”.

A sentença extinguiu o
mandamus
ao fundamento que “conforme entendimento pacífico das cortes superiores, não deve ser admitida a impetração de mandado de segurança contra atos normativos abstratos.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

D
e início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a sentença reconheceu a inadequação da via do mandado de segurança ao fundamento que não cabe “enfrentar lei em tese, situação que não é aceita pela jurisprudência pátria”.

Com efeito, a sentença merece reforma no tocante a sua fundamentação a respeito da impossibilidade do manejo do mandado de segurança para questionamento da Lei Estadual n. 10.709/2018.

Isso porque, no caso concreto, se questiona as leis efeitos concretos, o que os torna passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

Aliás, o caso concreto a parte impetrante demonstrou efeito concreto da lei ao apresentar a cobrança do FEEF no valor de R$ 20.997,19 – id.

76800532 -.

Nesse ponto, entendo que não há qualquer violação à Súmula n. 266 do STF, a qual estabelece ser descabida a via do mandado de segurança contra lei em tese.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE EFEITOS CONCRETOS DE LEI TRIBUTÁRIA. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 420.984/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; RMS 34.560/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013; RMS 31.707/MT, Rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23/11/2012; RMS 30.106/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09/10/2009.

2. No caso dos autos, depreende-se da petição inicial, mais precisamente de seu requerimento final, que o pedido da impetrante visa tutela inibitória em face do Estado para que este não impeça o "regular trânsito das mercadorias, enviada pela impetrante, até o seu consumidor fiscal, garantindo, especialmente, que o fisco Estadual não efetue a retenção das referidas mercadorias, a pretexto do não recolhimento da espúria obrigação tributária em exame".

3. Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Assim, diante da possibilidade do manejo do
mandamus
, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Por sua vez, considerando que este processo versa sobre questão exclusivamente de direito e se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 1.013, do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

No mandado de segurança cinge-se a controvérsia quanto a cobrança majorada de ICMS vinculada a fundo para reequilíbrio das contas públicas.

A parte recorrente sustenta que a cobrança do FEEF é indevida fundada nos seguintes aspectos: a) da violação da segurança jurídica pela redução indireta de alguns benefícios fiscais concedidos sob condição e tempo determinados, mediante ato jurídico perfeito; b) majoração de ICMS com destinação específica e violação ao princípio da anterioridade.

Com efeito, a cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso/FEEF foi instituída pela Lei Estadual n. 10.709/2018,

sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal,
in verbis
:

“Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

(....)

Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: [...]”.

Ademais, tal criação só foi possível em face da Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) que autorizou os Estados e o distrito federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

Partindo dessas premissas, a norma que instituiu o Fundo é válida, colocando com condição a exigência da contrapartida é harmônico com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado, cito dentre eles, o FETHAB.

Portanto, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso,

não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual, não sendo evidenciados, portanto, os vícios alegados.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – LICITUDE CONSTATADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Apelo desprovido

(N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -

INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação de nulidade processual somente será cabível quando a inobservância das prescrições legais para realização da citação ou da intimação acarretar efetivo prejuízo à parte.

O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Apelo desprovido.

(N.U 1024005-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Por fim, em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da anterioridade, conforme já colocado não possui natureza compulsória não se trata de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ANTERIORIDADE – NÃO OCORRENCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente.

2- O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima, bem como, não se poderia falar em violação ao direito adquirido.

(N.U 1034095-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Assim, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

Por fim, apenas para registro, esclareço que a cobrança do FEEF para contribuintes do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, foi revogada pela Lei No 11487 de 04/08/2021, não existindo mais a referida cobrança.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença
a quo
e, em face do art. 1.013, §3o, III, do CPC, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023